Tribunal: TCU
Processo: 014.317/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial relativa a recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa a recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Antônio Novais Araújo e Claudiney Ricardo Lima de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Farmácia Central de Brumado Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas da Farmácia Central de Brumado Ltda. e dos sóciosadministradores, Srs. Antônio Novais Araújo e Claudiney Ricardo Lima de Souza, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: 9.3.1. Débitos relacionados ao Sr. Antônio Novais Araújo em solidariedade com a Farmácia Central de Brumado Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2017 216,30 9/3/2017 3.813,00 9/3/2017 616,68 9/3/2017 24,22 9/3/2017 19,50 9/3/2017 27,90 4/4/2017 351,00 4/4/2017 4.840,20 4/4/2017 48,44 4/4/2017 164,30 4/4/2017 1,80 16/5/2017 206,60 16/5/2017 864,00 16/5/2017 7.743,30 16/5/2017 34,40 16/5/2017 3,51 16/5/2017 17,70 16/6/2017 24,00 16/6/2017 7,02 16/6/2017 253,10 16/6/2017 75,44 16/6/2017 729,00 16/6/2017 6.080,00 29/6/2017 10,20 29/6/2017 14,04 29/6/2017 420,30 29/6/2017 79,37 29/6/2017 7.796,10 29/6/2017 13,80 29/6/2017 985,50 27/7/2017 9.150,20 27/7/2017 7,02 27/7/2017 24,00 27/7/2017 1,80 27/7/2017 17,28 27/7/2017 279,90 27/7/2017 103,80 27/7/2017 1.431,00 21/8/2017 19,20 21/8/2017 2.106,00 21/8/2017 10.807,90 21/8/2017 13,50 22/9/2017 10.127,40 22/9/2017 2.173,50 22/9/2017 7,80 22/9/2017 7,02 20/10/2017 1,80 20/10/2017 2.999,16 20/10/2017 11.487,60 20/10/2017 7,02 20/10/2017 12,00 15/12/2017 7,02 15/12/2017 3.356,64 15/12/2017 21,60 15/12/2017 14,04 15/12/2017 11.190,30 15/12/2017 1,80 15/12/2017 7,80 16/12/2017 13,50 16/12/2017 3.213,54 18/12/2017 11.258,90 18/12/2017 3,60 6/2/2018 12.345,40 6/2/2018 3.454,38 6/2/2018 7,02 6/2/2018 25,20 6/2/2018 3,60 6/2/2018 7,02 2/3/2018 12.613,40 2/3/2018 7,02 2/3/2018 3,60 2/3/2018 3.900,96 2/4/2018 11.175,40 2/4/2018 9,00 2/4/2018 7,02 2/4/2018 3.340,98 3/5/2018 10,79 3/5/2018 4.103,46 4/5/2018 8,10 4/5/2018 16,20 4/5/2018 12.400,70 4/6/2018 10.991,20 4/6/2018 7,02 4/6/2018 47,70 4/6/2018 3.916,62 10/7/2018 11.611,80 10/7/2018 4.301,10 10/7/2018 189,54 10/7/2018 10,79 10/7/2018 94,77 10/7/2018 15,60 10/7/2018 55,80 10/7/2018 31,20 1o/8/2018 11.895,90 1o/8/2018 3.851,82 1o/8/2018 94,77 1o/8/2018 10,79 1o/8/2018 51,84 1o/8/2018 34,50 1o/8/2018 7,20 17/9/2018 10.423,50 17/9/2018 4.200,12 17/9/2018 19,20 17/9/2018 18,00 17/9/2018 7,20 17/9/2018 163,89 10/10/2018 10.767,30 10/10/2018 4.382,10 10/10/2018 10,79 10/10/2018 54,60 10/10/2018 63,18 29/10/2018 20,52 29/10/2018 7,02 29/10/2018 90,60 29/10/2018 217,04 29/10/2018 99,00 29/10/2018 32,70 29/10/2018 12.048,80 29/10/2018 4.038,66 5/12/2018 15.216,50 5/12/2018 4.545,18 5/12/2018 3,60 5/12/2018 10,79 5/12/2018 69,90 5/12/2018 20,23 5/12/2018 227,51 5/12/2018 408,00 27/12/2018 16.457,10 27/12/2018 10,79 27/12/2018 7,02 27/12/2018 32,40 27/12/2018 94,77 27/12/2018 87,60 27/12/2018 4.484,70 27/12/2018 1,80 9.3.2. Débitos relacionados ao Sr. Claudiney Ricardo Lima de Souza em solidariedade com a Farmácia Central de Brumado Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/2/2019 101,50 12/2/2019 146,40 12/2/2019 17.520,80 12/2/2019 4.688,82 12/2/2019 39,30 12/2/2019 20,77 8/3/2019 14.076,70 8/3/2019 10,79 8/3/2019 41,70 8/3/2019 4.327,83 29/3/2019 5,40 29/3/2019 12.746,30 29/3/2019 4.531,95 29/3/2019 10,79 10/4/2019 10,79 10/4/2019 94,77 10/4/2019 3.734,37 10/4/2019 10.930,40 10/4/2019 10,80 23/5/2019 94,77 23/5/2019 4.719,33 23/5/2019 17.423,00 23/5/2019 21,60 23/5/2019 14,56 23/5/2019 49,50 26/6/2019 63,18 26/6/2019 5.059,80 26/6/2019 19.327,40 26/6/2019 45,00 26/6/2019 10,79 26/7/2019 5.270,67 26/7/2019 15.254,00 26/7/2019 65,22 26/7/2019 526,60 26/7/2019 60,60 26/7/2019 31,56 26/7/2019 75,90 26/7/2019 7,02 9.4. aplicar à Farmácia Central de Brumado Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.